Tribunal: TJMT
Processo: 1001114-56.2023.8.11.0005
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001114-56.2023.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR FERREIRA LIMA - CPF: 007.349.811-47 (AGRAVANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte recorrente no bojo de apelação cível, com o objetivo de reformar acórdão proferido pela Câmara Julgadora, sob alegação de desacerto da decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado em sede de apelação cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

A interposição de agravo interno contra acórdão não encontra respaldo na legislação processual vigente, tratando-se de recurso manifestamente incabível.

A inadequação da via recursal eleita impõe o não conhecimento do agravo interno, por ausência de previsão legal e violação ao princípio da taxatividade dos recursos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por FABIO JUNIOR FERREIRA LIMA, em face de acórdão, de Id. 336057352, proferido por esta 3a Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação n.o 1001114-56.2023.8.11.0005.

A decisão restou ementada nos seguintes termos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ENCARGOS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por FABIO JUNIOR FERREIRA LIMA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução opostos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI OURO VERDE MT, referentes à cobrança de valores fundados em Cédula de Crédito Bancário. Alega o apelante nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova pericial contábil, e requer a inversão do ônus da prova com fundamento na relação de consumo. Subsidiariamente, pleiteia a revisão dos encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos para inversão do ônus da prova com base no CDC; (iii) analisar se houve abusividade nos encargos contratuais constantes da Cédula de Crédito Bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de direito e a prova documental é suficiente à formação do convencimento do julgador.

A inversão do ônus da prova no CDC exige demonstração de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor, não se aplicando automaticamente.

É válida a capitalização mensal de juros em Cédula de Crédito Bancário quando expressamente pactuada.

Juros remuneratórios não se mostram abusivos se não demonstrada a sua discrepância em relação à taxa média de mercado à época da contratação.”

Em suas razões, de Id. n.o 339442867, a parte agravante, em síntese, aduz a ocorrência de cerceamento de defesa pela indevida recusa à produção de prova pericial contábil, necessária à comprovação de excesso de execução e abusividade dos encargos; inadequada valoração da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor, que justificaria a inversão do ônus da prova; necessidade de revisão judicial dos encargos pactuados na Cédula de Crédito Bancário, especialmente quanto à capitalização de juros e taxa remuneratória, que entende serem excessivos e abusivos.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno, para que: a) seja anulada a sentença de primeiro grau e determinada a reabertura da instrução processual com produção de prova pericial contábil; b) subsidiariamente, reconhecida a hipossuficiência do consumidor e determinada a inversão do ônus da prova; c) ainda subsidiariamente, reconhecida a abusividade dos encargos contratuais e julgados procedentes os embargos à execução, com recálculo do débito.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto do sumário relatório, o agravo interno foi manejado contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível n.o 1001114-56.2023.8.11.0005.

A redação do art. 1.021 do CPC, dispõe:
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Desse modo, em que pese às alegações da parte ora agravante, o recurso de agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática do relator, conforme preceitua o art. 1.021 do CPC, sendo manifestamente incabível o manejo contra acórdão proferido pelo Colegiado.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. ERRO GROSSEIRO
. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.[...]1.
É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro.
[...] (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1240613/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de maio de 2019).

“A
GRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO
– APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO. A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.
Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação da recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4o do art. 1.021 do CPC.”
(N.U 1042354-31.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024).

Assim, em razão do impedimento legal, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Dispositivo.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO do recurso
.

Condeno a parte agravante ao pagamento à parte agravada da multa prevista pelo art. 1.021, § 4o, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026